Tribunal: TJMT
Processo: 1015333-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015333-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar, Ensino Superior, Mensalidades, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), YASMIM MILHOMEM MACEDO - CPF: 055.292.261-75 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (PROCURADOR), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (PROCURADOR), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT - UNIVAG/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PELO FIES. CONTRATO INFERIOR A 100%. NOVO FIES. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE EVENTUAL DIFERENÇA DA MENSALIDADE PELO AGENTE FINANCEIRO. ART. 4, §14 DA LEI 10. 2060/2001. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE LEGITIMIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos
termos do §14 do artigo 4º da Lei 10.260/2001 há previsão legal para a respectiva cobrança: “Para os financiamentos pelo FIES inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.”

2. Restou comprovado nos autos que
a
parte
recorrida
/autora
efetuou o pagamento diretamente a instituição recorrente
/ré
, o que
atesta
a cobrança da mensalidade pela instituição recorrente em total afronta ao disposto no §14 do art. 4º da Lei 10.260/2001.

3. I
nobstante a própria recorrente reconhecer que não efetuar a cobrança de eventual diferença, porquanto seria de competência do agente financeiro, fato é que se comporta de modo contraditório na medida em que está efetuando cobranças diretamente da recorrida, atuando de forma ilegítima, eis que usurpa competência do agente financeiro.

4. Liminar revogada.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT
mantenedora do
UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer e indenização por danos morais nº 1023952-20.2021.8.11.0041 movida por
Yasmim Milhomem Macedo,
que deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ré, ora agravante, suspenda provisoriamente a cobrança dos valores mensais e se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, mas caso negativado, que promova a exclusão em cinco dias; determino ainda que a ré realize a rematrícula da parte autora, consequentemente possibilitar o aditamento, e não criar óbice a autora de utilizar o portal do acadêmico, campus universitário, laboratórios, biblioteca, salas de estudo, frequentar aulas, lista de chamada, realizar das provas nas datas programadas, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixou o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.

A parte agravante sustenta que o magistrado de origem foi levado a equívoco, porquanto a parte adversa omitiu documentos imprescindíveis para a elucidação dos fatos.

Narra que “o cerne da discussão atine-se à
nova sistemática do FIES para os contratos formalizados a partir de 2018/1, onde a parte não financiada é de responsabilidade do estudante por meio de recursos próprios, cujos valores encontram-se regularmente discriminados no DRI – Documento de Regularidade de Inscrição ao FIES e DRM – Documento de Regularidade de Matrícula, que é o Aditamento do Contrato FIES. Assim, os valores inseridos nos Termos de Participação e Adesão ao FIES são exatamente os valores cobrados pela Instituição de Ensino, e mais, no caso da aluna, os valores encontram-se descritos no seu DRI formalizado na semestralidade de 2021/1 [....]”
(Id. 99283464, pág. 4-5, destaques no original)

Afirma que “
a partir do NOVO FIES estabelecido no ano de 2018, os pagamentos das COPARTICIPAÇÕES (DIFERENÇA A SER CUSTEADA PELO ALUNO COM RECURSOS PRÓPRIOS) são realizados por meio de boletos bancários expedidos pelo próprio agente financeiro do programa do Governo Federal,
não detendo a IES Agravante alçada ou acesso para suspender a cobrança realizada pela Caixa Econômica Federal, o que impossibilita o cumprimento parcial da medida liminar concedida, posto que somente à Instituição Financeira possui competência para esse
mister.
” (Id. 92283464, pág. 6, destaque no original).

Relata que a contrato de financiamento da parte agravada é posterior a 2017 de forma que incide sobre ele as regras do novo fies, notadamente as resoluções 16 e 22 de 2018.

Afirma que a parte agravada “não obteve o percentual de 100% de financiamento sobre os encargos educacionais na forma ofertada pela IES ao FIES, mas sim (de acordo com o cálculo instituído pela Lei do Fies de Renda Familiar na forma informada pelos Agravados quando de suas respectivas inscrições no programa) percentual de financiamento sobre o valor da semestralidade da IES para o FIES – na forma informada no Termo de Participação, LIMITADO INICIALMENTE ao valor máximo de financiamento a R$30.000,00 (trinta mil reais) para os contratos firmados entre 2017/1 a 2018/1, conforme Resolução 16, de 30 de Janeiro de 2018 , e POSTERIORMENTE LIMITANDO o valor máximo de financiamento a R$42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) aos novos contratos de 2018/2 e aditamentos aos contratos formalizados a partir de 2017/1, tudo conforme Resolução 22, de 05 de Junho de 2018.” (Id. 99283464, pág. 10).

Defende que o valor de limitação de financiamento refere-se ao valor disponibilizado para o financiamento ao aluno, e não ao valor da semestralidade da Instituição de Ensino Superior – IES praticada no âmbito do FIES como quer fazer crer a Agravada, conforme determina as Resoluções 16 e 22 que disciplina a matéria para o caso dos contratos dos alunos em demanda. Logo, as Resoluções além de não limitarem o valor da semestralidade praticada pelas Instituições de Ensino Superior do país, ainda determina que será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1.º semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação dos encargos educacionais.

Esclarece que os boletos correspondentes a cobrança da diferença da mensalidade são gerados pelo agente financeiro, no caso a Caixa Econômica Federal, sendo totalmente legal a sua cobrança nos termos das normas que regulam o FIES, de forma que “não sendo a IES a emissora dos boletos, também não tem condições de enviar os dados dos Agravados aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES).
ENTRETANTO, TAMBÉM NÃO TEM COMO IMPEDIR
que o Agente Financeiro realize as referidas negativações, pois conforme ditos anteriormente, pois são esses os titulares do crédito na forma da lei do FIES. Nesse raciocínio, a IES também resta impossibilitada de cumprir parcialmente a r. decisão liminar.” (Id. 992283464, pág. 27, destaques no original)

Menciona estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para cassar a liminar proferida na origem.

Liminar deferida (Id. 100203987).

Contrarrazões suscitando preliminar de intempestividade. no mérito. pelo desprovimento (Id. 103295984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE.

A parte recorrida defende que o recurso de agravo de instrumento é intempestivo.

Afirma que a agravada foi intimada em 08-07-2021 de forma que o prazo para o recurso se iniciou no dia 09/07/2021 (sexta feita).

Todavia o recurso foi interposto em 09-08-2021, razão pela qual está intempestivo.

Instada a se manifestar a parte recorrida sustenta que “
realizou o cadastro para recebimento de todas as citações e intimações eletronicamente, via ClickJud, porém, jamais recebeu as comunicações via esse aplicativo. Tanto é verdade, que a patrona da Ré realizou contato com a empresa responsável para solucionar os problemas com as citações DSS, cujo e-mail segue em anexo (
DOC. 02
), comprovando a falha sistêmica (
DOC. 03
).” , bem como que “patrona da Ré ainda realizou a abertura de chamados via Central de Atendimento SDM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
DOC’s. 05 e 05.1, 05.2, 05.3 e 05.4
), para fins de solucionar as falhas em razão do NÃO RECEBIMENTO DAS CITAÇÕES ELETRÔNICAS, não só do presente feito, como de outros em que a Instituição de Ensina figure no polo (ativo ou passivo).” (Id. 112423991, pág. 2).

A preliminar não prospera.

A parte recorrente comprovou nos autos nos autos a ocorrência de problemas técnicos no sistema denominado “ClickJud” deste tribunal que impossibilitaram a citação da instituição recorrente.

Igualmente, verifico dos autos de origem verifico que em 02/08/2021 a recorrente juntou procuração e carta de preposto nos autos de origem, portanto, com o comparecimento espontâneo supre a citação o início do prazo recursal se deu em 02/08/2021, logo, o prazo final para a interposição do recurso é o dia 23/08/2021, justamente a data de interposição do recurso.

Portanto, o recurso de agravo de instrumento é tempestivo.

Ante o exposto rejeito a
preliminar
de intempestividade.

VOTO

- MÉRITO

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A data em que o contrato de financiamento foi firmado entre o aluno e o FNDE é de vital importância para a solução da questão, pois é a partir da data de realização do contrato, que se verifica a possibilidade de eventual cobrança.

Nesse particular, impende destacar que o FNDE editou a portaria 638/2017, que definiu os limites máximos de financiamento e estabeleceu diferenças entre as contratações realizadas até o segundo semestre de 2016 e as posteriores ao primeiro semestre de 2017. Confira-se:

Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

II -
Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA
. (destaquei)

Posteriormente o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil – CG-Fies, nos termos do artigo 4º-B da Lei nº 10.260 de 2001, editou a resolução 22/2018 nos seguintes termos:

“Art. 1º Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para contratos formalizados a partir do 2º semestre de 2018:

I - Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos); e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1º Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2º semestre de 2018, referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1º semestre de 2017.

§ 2º
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1º semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais que superem o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo
. [...]”

Verifico nos autos que o contrato entabulado entre a parte agravada e o FNDE é datado de 25 de fevereiro de 2021 (Id. 998283477), portanto, se submete ao novo modelo do FIES instituído a partir da Lei nº 13.530/2017.

Nesse ponto, identifico que se trata de contrato que estabelece valor máximo de financiamento por semestre, qual seja R$ 42.982,16 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), consoante se depreende da cláusula quinta.

O parágrafo primeiro da cláusula quinta é claro ao afirmar que o estudante é que deverá arcar com a diferença entre o valor semestral financiado e a diferença de encargos,
em total conformidade com o que estabelece o §2º do artigo 1º da Resolução 22/2018
.

E, nos termos do §14 do artigo 4º da Lei 10.260/2001 há previsão legal para a respectiva cobrança: “Para os financiamentos pelo FIES inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.”

Todavia, ao verificar os autos de origem identifico que
a recorrida efetuou o pagamento diretamente a instituição recorrente (Id. 59575382), o que comprova a cobrança da mensalidade pela instituição recorrente
em total afronta ao disposto no §14 do art. 4º da Lei 10.260/2001
.

Assim, inobstante a própria recorrente reconhecer que não efetuar a cobrança de eventual diferença, porquanto seria de competência do agente financeiro, fato é que se comporta de modo contraditório na medida em que está efetuando cobranças diretamente da recorrida,
atuando de forma ilegítima, eis que usurpa competência do agente financeiro
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022